Tribunal: TJES
Processo: 5007445-19.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007445-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SHIRLEI MENEZES SILVA e outros
REQUERIDO: 3ª Vara criminal de cariacica e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido REVISIONAL.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007445-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
SHIRLEI MENEZES SILVA, UELLINGTON COSTA DOS SANTOS
REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, COMARCA DA CAPITAL E O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE:
SHIRLEI MENEZES SILVA - BA29716

VOTO

Conforme relatado, o

requerente foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 0031878-88.2012.8.08.0012, a uma pena total de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no Art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A defesa requer a desconstituição da coisa julgada, a fim de que seja revista a dosimetria da pena, argumentando, em síntese, que a pena deveria ter sido aplicada no seu mínimo legal, porquanto as fundamentações utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judicias da
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
foram inidôneas.

Verifica-se, no caso, que todos os requisitos de admissibilidade do presente pleito revisional foram atendidos, na medida em que desafia uma condenação transitada em julgado (625, § 1º, CPP), estando devidamente assinada por procurador legalmente habilitado (623,CPP) e respaldada pela hipótese prevista no inciso III, do Art. 621, do Código de Processo Penal, razão pela qual admite-se a ação.

As hipóteses de Revisão Criminal são restritas ao rol taxativo disposto no Art. 621 do CPP, sendo que, quanto à revisão da dosimetria, somente é cabível caso
“
após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).

A partir dessa orientação,
não vislumbro no caso
a ilegalidade apontada
, notadamente porque a elevação da pena-base se deu mediante fundamentos concretos, conforme passa-se a expor.

O requerente foi condenado a uma pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado (121,§ 2º, II, CP).

Aduz a defesa que a pena-base foi estabelecida em patamar desproporcional, já que exasperada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, diante da análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

A sentença condenatória considerou desfavorável a
culpabilidade
, a
conduta social
, a
personalidade do acusado
, os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequência do crime
mediante os seguintes fundamentos:

[...] réu agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação. O acusado após se embriagar e após se descontentar com a vítima durante um encontro com os amigos, onde ingeriram bebida alcoólica, pelo fato de a vítima ter se oferecido para fritar salgadinhos para um amigo, o acusado aguardou todos irem embora e então durante o silêncio da noite, quando a sós com a vítima passou a agredi-la violentamente até culminar com sua morte. O acusado aguardou a oportunidade de ficar a sós com a vítima para então deixar fluir sua ira assassina e em seguida matar a vítima de forma brutal e violenta. O acusado teve oportunidade de refletir sobre sua conduta, mesmo porque, os fatos não se deram imediatamente após a reprimenda feita contra a vítima pelo oferecimento dos salgadinhos. A ação do acusado não tem nenhum suporte ético ou moral. O acusado cometeu o homicídio de forma muito covarde e violenta. A conduta do acusado foi tão reprovável a ponto dos vizinhos pretenderem agredi-lo e linchá-lo. Os fatos, nos moldes apresentados dão ensejo a um severo agravamento na dosimetria da pena base. Os
ANTECEDENTES
são imaculados. Sua
CONDUTA
social não pode ser considerada boa. Segundo a própria irmã do acusado, o acusado sempre teve comportamento agressivo, fazia uso constante de álcool e drogas ilícitas. Ademais, consta dos autos depoimentos e informações de que o acusado era dado a agredir sua companheira e vítima. Ademais, segundo as testemunhas o acusado não tinha trabalho lícito e ficava sem trabalhar se sujeitando a ser sustentado pela vítima. A
PERSONALIDADE
do acusado, aqui tomada como a análise do conjunto probatório acerca de seu histórico de vida, de seu caráter, de seus conceitos de ética e moral, notadamente sobre seu comportamento diante de seus semelhantes, apresentam o acusado como pessoa realmente desajustada, dado ao uso de álcool e agressividade inclusive quando embriagado. O acusado se afigura, também, como um homem machista que se sentia proprietário da vítima. O acusado utilizava a vítima para sustentá-lo e ainda para lhe cuidar. Não bastasse, o acusado agredia a vítima e também a outra irmã. O acusado como demonstrado matou a vítima por um ter um comportamento machista, evidenciando não ser respeitador da condição da mulher e de seus direitos e sentimentos. Não bastasse, a forma como o acusado atacou a vítima, no período noturno, esperando para ficarem a sós, no recesso do lar, que era mantido e sustentado pelo trabalho exclusivo da vítima, desferindo-lhe golpes contra o rosto e cortando seu pescoço, crime bárbaro e violento, cruel, a ponto de deformar o rosto da vítima, deixa claro, que o acusado realmente se afigura como homem desajustado, violento e agressivo. Ainda para trazer à luz contornos da personalidade do acusado, registro, também, seu comportamento após os fatos. O acusado não demonstrou qualquer sentimento de remorso ou arrependimento. O acusado foi até a casa de sua irmã Joildes, quando a encontrou pegando duas facas e após falar que tinha cometido o crime, se dirigiu para a irmã dizendo: “tá de boa, só não me perturba”. Assim, o acusado deixa claro que não se sentiu perturbado, emocionado, arrependido, confuso ou temeroso, como seria de se esperar do comportamento de um homem comum após o cometimento de um crime tão violento. Não, o acusado não tem a personalidade de um homem comum. O acusado é um homem com histórico de agressividade e violência e que não se preocupa com as consequências de seus atos de violência. Segundo os depoimentos constantes dos autos, o acusado é tão violento e agressivo, que é temido pela própria família, inclusive levando sua irmã a se trancar no quarto com os filhos, com medo do que o acusado poderia fazer. Os
MOTIVOS
não justificam a conduta do réu. O acusado resolveu matar a vítima por motivo de somenos importância, pelo fato de não gostar de a vítima ter se oferecido para fritar um salgado gostoso para um amigo do acusado. No entanto, acusado matou a vítima por um sentimento machista e para dar vazão ao seu sentimento violento e agressivo. Os motivos do acusado na prática dos fatos não encontram qualquer justificativa para sua ação. Muito embora, esta circunstância judicial não se prestará para fixar a pena base, visto que já reconhecida como circunstância qualificadora. As
CIRCUNSTÂNCIAS
são bastante desfavoráveis. O acusado, embriagado e já alterado e descontente com a forma pela qual a vítima falou que iria fritar salgados para os convidados, esperou todos irem embora e então passou a agredir a vítima, de forma muito violenta, desferindo golpes contra seu rosto e pescoço, cortando-o e, assim, causando a morte da vítima. O acusado, um homem bastante forte fisicamente, valendo-se de seu porte físico, muito maior que o da vítima, uma mulher frágil de menos de cinquenta quilos e com pouco mais de um metro e cinquenta e oito centímetros, atacou a vítima, sem lhe dar qualquer chance de reagir a suas agressões, tanto assim, que segundo o laudo cadavérico a vítima recebeu vários cortes, mas nenhum deles com características de defesa. O acusado matou a vítima covardemente, de forma violenta e bárbara. A vítima ficou com hematomas na região orbitária, na região temporal e lesões incisivas na região nasal, além de outras lesões incisivas por outras partes do corpo, inclusive na região mamária. Tais fatos deixam evidenciados a reiteração de golpes e demonstram toda a agressividade e violência praticada contra a vítima, ultrapassando até mesmo os limites da natureza violenta do próprio homicídio. A vítima foi atacada em sua casa, no recesso de seu lar, onde deveria se sentir protegida e segura, posto que todos sabem que se trata do asilo inviolável de todo e qualquer cidadão. A conduta do acusado foi grave e gerou medo e espanto a comunidade, inclusive levando alguns cidadãos a procurarem pelo acusado querendo linchálo. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um severo agravamento na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRA-PENAIS
são registradas nos autos como graves, visto ter causado sentimento de revolta e tristeza nos familiares da vítima e na comunidade local, que ficou incrédula como ato praticado pelo acusado. Populares se revoltaram e quiseram linchar o acusado. Sua atitude levou medo a comunidade da região de Cariacica, já tão combalida pelo flagelo da violência e da criminalidade que insiste em assolar esse município. O
COMPORTAMENTO
DA VÍTIMA, em nada contribuiu para a ação do acusado, posto que a vítima nada fez para justificar a conduta do acusado. [...].

Pela própria leitura do trecho, fica evidente a impossibilidade de falar-se em fundamentação abstrata ou genérica a ponto de autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada, uma vez que foram trazidos elementos concretos e não inerentes ao tipo penal, não se prestando esta via à reinauguração da instância recursal ordinária.

Dessa forma, subsiste em desfavor do requerente seis circunstâncias judiciais. Noutro giro, a elevação da pena-base em apenas 05 (cinco) anos, diante do intervalo de pena do preceito secundário do tipo de 18 (dezoito) anos, não se revela desproporcional, ainda que remanescesse uma circunstância judicial desfavorável, em razão do exercício de discricionariedade vinculada.

Nesse sentido, destaca-se ser firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a
“dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,

somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (HC 509.437/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

Além disso, conforme é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça,
“
a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado já é suficiente para afastar a reprimenda do mínimo legal e a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada”

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100190010825, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019).

Assim, deixo de acolher o pleito revisional e mantenho a pena do requerente em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Por fim, defiro o benefício da gratuidade da justiça, nos termos em que requerido na inicial da presente revisional.

Por todo o exposto,

julgo
im
procedente a presente Revisão Criminal,

mantendo a condenação do requerente nos termos fixados na Ação Penal nº 0031878-88.2012.8.08.0012.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007445-19.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE:
SHIRLEI MENEZES SILVA, UELLINGTON COSTA DOS SANTOS
REQUERIDO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE:
SHIRLEI MENEZES SILVA - BA29716

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL. ART.
121, § 2º, II,
DO CÓDIGO PENAL(HOMICÍDIO QUALIFICADO).
DOSIMETRIA.
DIMINUIÇÃO DA PENA
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
EXERCÍCIO DE DISCRICIONALIDADE VINCULADA.

REVISÃO
JULGADA

IM
PROCEDENTE
.

1 - Não há que se falar em fundamentação abstrata ou genérica na dosimetria a ponto de se autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada, uma vez que foram trazidos elementos concretos, não se prestando esta via à reinauguração da instância recursal ordinária. Precedentes do STJ.

2 - A elevação da pena-base não se revela desproporcional, ainda que restasse uma circunstância judicial desfavorável, em razão do exercício de discricionariedade vinculada, devendo ser mantida os patamares fixados em primeiro grau. Precedentes do TJES.

3 - Revisão criminal
julgada

im
procedente
.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.